Tribunal: TJDFT
Processo: 0015379-32.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0015379-32.2016.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIA DARC RIBEIRO AGRAVADO: JAILSON AMADOR DE BRITO, MICHELLA BEZERRA DE SOUSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 16255482). Trata-se de peça processual intitulada de “Agravo Interno” protocolizada por MÁRCIA D’ARC RIBEIRO contra o acórdão no 1242587 (Doc. Num. 15662374), por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração interposto pela ora “Recorrente” contra o acórdão (Doc. Num. 14056645) por meio do qual esta egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, tendo como embargados MICHELLA BEZERRA DE SOUSA e JAISON AMADOR DE BRITO. Requer a Agravante, em síntese, a reforma do decisum para que seja feita “A revisão da decisão agravada, se possível a retratação da decisão, para fins de decretar a data inicial para incidência dos juros de mora a data da citação dos agravados, uma vez que, de forma unilateral deram causa ao inadimplemento contratual, pela falta da entrega do bem;” (Doc. Num. 16255482 – Pág. 10). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Constato que o presente recurso não é passível de conhecimento. De fato, conforme relatado, a egrégia Quinta Turma Cível deste Tribunal, nos termos do acórdão de ID Num. 1242587, por unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração interpostos pela ora Agravante. Assim, tendo em vista o julgamento pelo Órgão Colegiado, não é cabível o recurso ora interposto. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil tem por objeto decisão singular do relator, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. O referido dispositivo legal encontra-se assim redigido, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” A esse respeito, trago à baila pequeno trecho do escólio de Nelson Nery Jr. (NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2113/2114), in verbis: “A norma prevê recurso de agravo interno contra ato decisório, singular, do relator, de inadmissibilidade, provimento ou improvimento do recurso. (...) Hoje cabe esse novo agravo, não apenas do indeferimento liminar do agravo de instrumento pelo relator, mas da decisão monocrática de indeferimento, provimento ou improvimento de qualquer recurso, proferida pelo relator. O agravo interno deve ser julgado pelo órgão colegiado do tribunal competente para conhecer e julgar o recurso indeferido, provido ou improvido pelo relator.” Como se pode depreender claramente, o decisum de ID Num. 15662374 é uma decisão colegiada, tendo sido proferida pela Quinta Turma Cível, não podendo ser impugnada por meio do Agravo previsto no art. 1.021 do CPC. Logo, percebe-se claramente a inadequação do recurso interposto, razão pela qual não merece ser conhecido. Sobre o tema, confiram-se precedentes do colendo STJ, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. 1. É descabida a interposição de agravo regimental em face de decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal para essa possibilidade. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1369551/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. 1. O agravo regimental é cabível somente contra decisões do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, nos termos do art. 258 do RISTJ, sendo inadmissível a sua interposição contra decisão colegiada. 2. Assim, manejado recurso inadequado contra decisão colegiada, mostra-se impossível a aplicação do princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 513.714/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 19/11/2014) “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME DE INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO-CABIMENTO. I - Não é cognoscível o agravo regimental interposto contra decisão colegiada, conforme dispõem o art. 557, § 1o, do CPC e arts. 258, 259 e 263 do RISTJ. Precedentes: ADREsp no 773.767/MG, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 31/03/2006; AgRg no AgRg no REsp no 586.851/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 13/03/2006 e AgRg nos EDcl no RMS no 19.840/RJ, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 20/02/2006. II - Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AgRg no REsp 1160727/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1.- Não cabe Agravo Regimental contra Acórdão proferido por Turma julgadora. 2.- Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por consistir em erro grosseiro. Precedentes. 3.- Agravo Regimental não conhecido.” (AgRg no AgRg no Ag 1420736/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 07/11/2011) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. - O agravo previsto nos arts. 557, § 1o, do CPC e 258 do RISTJ é cabível tão somente contra decisões unipessoais proferidas pelo relator do recurso. - Agravo no agravo no agravo de instrumento não conhecido.” (AgRg no AgRg no Ag 1245919/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 13/09/2010) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. De decisão colegiada, vale dizer, de acórdão proferido por Turma, não cabe agravo regimental, visto que esta via somente tem pertinência para atacar decisão monocrática (singular) de relator, de presidente de Turma, de Seção ou da Corte Especial. 2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por tratar-se de erro grosseiro. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (AgRg no AgRg no Ag 1198805/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 15/09/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. REEDIÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1 - É incabível a interposição de agravo regimental desafiando decisão colegiada. 2 - Sendo manifestamente inadmissível e infundada a irresignação, eis que o recorrente se limitou a repisar os mesmos argumentos já examinados por este Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 3 - Agravo interno não conhecido com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag 1122124/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 24/08/2010) Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 557, §1o, DO CPC. ART. 221 DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo regimental apenas é cabível contra decisão monocrática do Relator, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 2. Agravo regimental interposto contra decisão colegiada configura erro grosseiro, pois o artigo 221 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que “caberá Agravo Regimental das decisões proferidas pelo Relator, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 527 do CPC, e das decisões adotadas pelo Presidente do Tribunal nos casos de suspensão de segurança”. 3. Agravo regimental não conhecido.” (Acórdão n.828794, 20140020194153AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/10/2014, Publicado no DJE: 03/11/2014. Pág.: 199) “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do disposto no disposto no art. 221 do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, não cabe agravo regimental contra decisão colegiada. 2. Resta vedado o conhecimento do presente recurso diante do manifesto erro grosseiro. 3. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (Acórdão n.813232, 20120111459248APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 83) “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 557, §1o, DO CPC. ART. 221, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo regimental é cabível apenas contra decisão monocrática do Relator, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 2. Agravo regimental interposto contra decisão colegiada configura erro grosseiro, pois o artigo 221, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que "caberá Agravo Regimental das decisões proferidas pelo Relator, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 527 do CPC, e das decisões adotadas pelo Presidente do Tribunal nos casos de suspensão de segurança". 3. Agravo regimental não conhecido.” (Acórdão n.806664, 20140020078799AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 239) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ARTIGO 219 DO RITJDFT. INCABÍVEL. I - Não cabe agravo regimental contra decisão de órgão colegiado (artigo 219 do RITJDFT). 2 - Recurso não conhecido.” (20070020139219AGI, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 4a Turma Cível, julgado em 13/02/2008, DJ 24/03/2008 p. 149) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ARTIGO 219 DO RITJDFT. INCABÍVEL CONVOLAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 535 DO CPC. I - Não cabe agravo regimental contra decisão de órgão colegiado (artigo 219 do RITJDFT). II - A inexistência de menção quanto aos vícios elencados no artigo 535 do CPC não autoriza o recebimento dos embargos de declaração em substituição ao recurso de agravo regimental interposto, máxime quando demonstrada a intenção de se rediscutir o mérito do agravo de instrumento.” (20070020102542AGI, Relator NATANAEL CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 09/01/2008, DJ 15/01/2008 p. 728) Cabe ressaltar, por fim, que o art. 265 do RITJDFT, também dispõe no mesmo sentido, confira-se: “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” (grifei). Diante do exposto, percebe-se a inadequação do recurso utilizado para impugnar o acórdão combatido, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade dos recursos, haja vista tratar-se de erro grosseiro. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, não conheço do Agravo Interno, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador